Tribunal: TJSP
Processo: 2002612-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Locação. Decisão que indeferiu penhora de faturamento. Insurgência. A penhora de faturamento da empresa pode ser deferida se não forem encontrados ou inexistirem bens do executado penhoráveis e desde que seja nomeado administrador pelo magistrado para apresentar um plano de pagamento da dívida e isso não inviabilize suas atividades. No presente caso, há

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Locação. Decisão que indeferiu penhora de faturamento. Insurgência. A penhora de faturamento da empresa pode ser deferida se não forem encontrados ou inexistirem bens do executado penhoráveis e desde que seja nomeado administrador pelo magistrado para apresentar um plano de pagamento da dívida e isso não inviabilize suas atividades. No presente caso, há bens penhorados e arrestados, o que impede a penhora de faturamento por ora. Questão que será reexaminada em momento oportuno.

Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002612-76.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000759857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2002612-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A,
CAIXA
DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI e
PREVHAB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, são agravados MARIA DE
LOURDES BERNARDES SILVA ROTIROTI e FELIPE SILVA ROTIROTI.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002612-76.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2002612-76.2020.8.26.0000
Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e outras
Agravadas: Maria de Lourdes Bernardes Silva Rotiroti e outro
Comarca de Ribeirão Preto SP
Juíza: Dr.a Rebeca Mendes Batista
Voto no 22563
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Locação. Decisão
que indeferiu penhora de faturamento. Insurgência. A penhora
de faturamento da empresa pode ser deferida se não forem
encontrados ou inexistirem bens do executado penhoráveis e
desde que seja nomeado administrador pelo magistrado para
apresentar um plano de pagamento da dívida e isso não
inviabilize suas atividades. No presente caso, há bens
penhorados e arrestados, o que impede a penhora de
faturamento por ora. Questão que será reexaminada em
momento oportuno.
Agravo não provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução movida por
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outras, em
relação a MARIA DE LOURDES BARNARDES SILVA ROTIROTI e
outro, que indeferiu a penhora do faturamento de empresa.
Inconformadas, as exequentes requereram a concessão
de efeito ativo ao agravo e, no mérito, o deferimento da penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002612-76.2020.8.26.0000
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 9/10 e
1.075/1.076).
É o relatório.
No presente caso, as exequentes requereram a penhora
do faturamento de F. S. Rotiroti Vestuário.
Em consulta no site da JUCESP e da Receita Federal,
verifica-se que F. S. Rotiroti Vestuário não é pessoa jurídica, mas, sim, o
nome utilizado pelo executado para exercer, como empresário individual,
suas atividades.
A
decisão
agravada
indeferiu
esse
requerimento
consignando que era ele prematuro, já havendo penhoras e arrestos nos
autos.
O art. 835, X, do CPC/2015 permite a penhora do
faturamento da empresa.
O art. 866 desse diploma predica que a penhora do
faturamento será deferida se o executado não tiver bens penhoráveis ou
se, tendo-os, estes forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar
o crédito.
Disso, conclui-se que a penhora do faturamento é deferida
como última medida, dependente das condições mencionadas no citado
artigo.
No presente caso, há penhoras e arrestos que recaíram
sobre automóveis e imóveis.
O requerimento de penhora do faturamento auferido pelo
executado em relação às atividades empresariais é prematuro.
Necessário, primeiro, que sejam os bens avaliados e
somados os respectivos valores a fim de se verificar a necessidade ou
não da penhora de faturamento.
A pendência de efetivação das penhoras e arrestos não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2002612-76.2020.8.26.0000
autoriza a penhora de faturamento. Pelo contrário, indica que há bens
que podem ser alienados no processo para a satisfação da execução.
Finalmente, verificada a insuficiência do valor dos bens já
localizados e não achados outros ou verificada dificuldade que impeça
sua alienação, poderá a penhora do faturamento ser reexaminada.
Nego, pois, provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica